Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-43.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012321-43.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, CONVOCADO PARA COMPOR QUÓRUM, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DECLARADO PELA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E AINDA, DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO E REANÁLISE DA MATÉRIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.

Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Ausente manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato, de rigor a improcedência da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, movida por Murilo Domingos e Antônio Domingos, em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à rescisão do acórdão que condenou os Autores pela prática de ato de improbidade administrativa, aplicando-lhes as sanções de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio com reversão destes ao erário; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial e; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 10 (dez) anos; ao fundamento de
violar manifestamente norma jurídica
e por ter se fundado em
erro de fato
verificável do exame dos autos, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC.

Aduzem, em síntese, que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Murilo Domingos, Antônio Domingos e Sirlene Fagundes de Freitas, sob a alegação de que, em conjunto, teriam supostamente fraudado procedimento licitatório por meio da utilização da empresa fantasma João Só Comercial e Distribuidora Ltda, que possui como sócia-proprietária a Requerida Sirlene, para que a empresa Irmãos Domingos, de propriedade dos outros dois Requeridos, pudesse fornecer mercadorias à Prefeitura de Várzea Grande/MT.

Alegam que o acórdão rescindendo é fundado em erro de fato, por ter admitido fato inexistente, haja vista a ausência de prova da falta de licitude no processo licitatório, tendo sido apenas pontuado que a Empresa vencedora da licitação, mesmo passando por todas as etapas licitatórias, na entrega dos produtos “serviu de simulação para o fornecimento de produtos por empresa pertencente ao Prefeito e ao Secretário de Fazenda”.

Destacam, também, a afronta a literal disposição da Lei nº 8.429/92 em seu artigo 9º XI e 12, I, por inexistir incorporação ao patrimônio dos condenados, acréscimo patrimonial e nem dano ao erário para ensejar as sanções de ressarcimento e de multa previstas no art. 12, I, c/c o art. 9º, XI, ambos da LIA. Asseveram, ainda, que não se aplica na hipótese o dano presumido, bem como inexiste dolo ou culpa, ainda mais na modalidade grave para caracterizar improbidade administrativa, contrariando a jurisprudência do STJ.

Por essas razões, pugnam pela concessão de tutela de urgência, para determinar o sobrestamento, em relação aos Requerentes, em sede de Cumprimento de Sentença dos autos originários nº 6378-76.2006.811.0002 - Código: 96958 (Ação de Improbidade Administrativa) em trâmite na 1º Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. No mérito, pela procedência da demanda.

A tutela provisória vindicada foi indeferida (id. 4220391).

Contestação no id. 4838780.

Interposto Agravo Interno (id. 5003734), o recurso fora desprovido (id. 149662192).

Opostos Embargos de Declaração (id. 150885223), os Aclaratórios foram rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Antônio Domingos e Murilo Domingos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, aplicando as sanções de: I)Perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, com reversão ao erário; II)Perda de função pública; III)Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; IV)Pagamento de multa civil de três vezes o acréscimo patrimonial; V)Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de dez anos.

A e. Quarta Câmara Civel, por ocasião do julgamento da Apelação nº 47.937/2011, concedeu parcial provimento ao Apelo, para excluir a condenação dos Requeridos em ressarcimento ao erário.

Em sede de Embargos Infringentes, autuado sob o nº 119.607/2012, esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo concedeu provimento ao recurso, para prevalecer o voto no sentido de manutenção da sentença, que aplicou a sanção de ressarcimento aos cofres públicos.

Após o trânsito em julgado da sentença, o Autor propôs a presente Ação Rescisória, visando rescindir o julgado.

Pois bem.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, alegando-se manifesta violação à norma jurídica e erro de fato.

Suscita o Autor que, o aresto rescindendo apresenta erro de fato, ao admitir a existência de ilicitude no processo licitatório, o que supostamente não teria sido comprovado. Argui ainda, violação à norma jurídica, ao se aplicar as sanções previstas na lei de improbidade, sem que houvesse demonstração do enriquecimento indevido ou do prejuízo ao erário.

A respeito do cabimento da ação rescisória, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir alegada interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.(...)
(AgInt no AREsp n. 2.198.751/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

"[...] é pacífico na jurisprudência desta Corte que, 'somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico'
[...]".(REsp n. 1.985.844/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

"Com relação à ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da norma jurídica, faz-se necessária a demonstração de que o julgado combatido tenha atribuído uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica
".(AgInt no TP n. 3.190/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 3/8/2021.)

No caso, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda.

Compreende-se como erro de fato, aquele verificável do exame dos autos, quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Compulsando os autos, o termo da sentença e o aresto rescindendo, não se evidencia violação à norma jurídica ou erro de fato.

Quanto à alegação de ausência de prova de ilicitude no processo licitatório, os próprios elementos de prova, colacionados ao feito, evidenciam o contrário.

Em sede de Ação Penal houve a extinção da punibilidade com relação ao acusado Murilo Domingos, em razão da morte do agente.

Com relação ao Sr. Antônio Domingos, nos autos da Apelação Criminal nº 104.491/2016 houve o reconhecimento da fraude à licitação, consignando-se que, a empresa vencedora do certame, de propriedade do então Secretário de Fazenda Municipal, utilizando-se de empresa de fachada, forneceu mercadorias ao Poder Público e obteve vantagem financeira, em razão da frustração da licitude do procedimento licitatório.

Naqueles autos, a pena por fraude à licitação fora readequada para dois anos de detenção e dez dias multas, em cinco vezes o valor do salário-mínimo; observada a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade.

Outrossim,
ante a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, eventual decisão no processo criminal não impediria o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, há elementos de prova no sentido de que, a Prefeitura Municipal promoveu pagamentos à empresa de propriedade do então Chefe do Poder Executivo e do Secretário Municipal de Fazenda, que sequer havia vencido o procedimento licitatório.

Assim, demonstrado às escancaras, a violação aos princípios da Administração Pública, tais como a legalidade, moralidade e impessoalidade, escorreita a aplicação de sanções pela prática de ato de improbidade administrativa.

Posto isso, não se vislumbra, que a sentença tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato ocorrido, a evidenciar a existência de erro de fato, especialmente diante da alegação de fato (fraude à licitação, enriquecimento indevido, dano ao erário) que representa ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, conforme ressaltado anteriormente.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada
. (...) (AR 2917 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 31-08-2022

PUBLIC 01-09-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.
1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório.
(...) (AR 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 01-09-2022

PUBLIC 02-09-2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA. EXAME. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÕES ERGUIDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.

(...)5.
A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (...) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento, como na hipótese presente.

6.
A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no 966, V, do CPC/2015 (art. 485, V, do CPC/1973) pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

(AR n. 6.966/MS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023.)

1. A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, VIII, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, "sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado" (§ 1º).

2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos autos
(...)

3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.(...)
(AgInt na AR n. 7.402/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Nos termos do artigo 508, do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para fins de rediscussão da matéria ou novo julgamento da causa.

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento a justificar a rescisão do julgado.

Posto isso, em consonância à orientação da Corte Superior (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023), a ação rescisória não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Por fim, em consonância ao Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada.

Pertinente à matéria, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PRETENDENDO REDISCUTIR PENALIDADES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de
Ação Rescisória na qual se postulou a anulação das penalidades, aplicadas em Ação por Improbidade Administrativa
, de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e de multa no valor de 60 (sessenta) vezes o valor da remuneração percebida pela autora. 2.
O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido sob a seguinte fundamentação: "resta evidente a pretensão da autora de nova apreciação, ante o questionamento da pena aplicada, o que não é, sem dúvida, matéria afeta a ação rescisória
" (fl. 4.250, e-STJ). REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE 3. Registre-se, de início, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois "
O entendimento predominante desta Corte é de que descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação 'literal' de dispositivo legal
". (...) (AREsp n. 1.741.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021.)

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais. Sem honorários, face a impossibilidade de recebimento da mencionada verba pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023